Tribunal: TJMT
Processo: 1019759-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019759-52.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - JUARA
Agravante : ADOLFO CAGNONI JUNIOR
Agravado : MANOEL AFONSO DE ALMEIDA
Agravado : ADVOCACIA PRADO & OLIVEIRA
Número do Protocolo : 1019759-52.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADOLFO CAGNONI JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Sentença Homologatória” (Proc. no 6209-21.2018.8.11.0018 – Código 117712), ajuizada pelo agravante contra MANOEL AFONSO DE ALMEIDA e ADVOCACIA PRADO & OLIVEIRA, indeferiu pedido de anulação “do ato de constrição que determinou o bloqueio e penhora de R$ 69.068,75 em conta corrente do autor” e os pleitos consequentes de “restituição dos valores” e “suspensão e impedimento de qualquer outra medida constritiva via Bacenjud, até o final deslinde deste feito”, por entender que “não restou devidamente comprovado desde a decisão de fls. 51/52 a necessidade de se liberar ao autor referido valor, vez que a suspensão determinada no referido decisum tem o escopo de evitar eventual prejuízo para as partes” (cf. Id. no 60836471 - pág. 1).
O autor/agravante expõe, inicialmente, após ter imóvel de sua propriedade constrito por força de decisão proferida em ação de execução ajuizada pelo agravado Manoel Afonso de Almeida contra Nadilson Gonçalves Aued, que lhe dera tal bem em pagamento de tal dívida, manejou Embargos de Terceiro (Proc. no 0762-62.2012.8.11.0018), tendo contratado para patrocínio de sua defesa o advogado Daniel Zavareza (OAB/MT no 10.149), mas referido profissional “postulou a desistência do feito”, mesmo sem lhe terem sido outorgados poderes para essa providência.
Explica que, “não se atentando à ausência de outorga de poderes especiais ao advogado”, o MM. Juiz “homologou a desistência” e o condenou aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios em favor dos causídicos que patrocinaram a defesa do embargado Manoel, a saber, Élcio Lima do Prado e Sílvio Luiz de Oliveira, sócios do escritório/agravado Advocacia Prado & Oliveira.
Narra que somente tomou conhecimento do “patrocínio infiel do advogado” quando efetivado o bloqueio de valores em sua conta corrente, tendo, então, ajuizado ação anulatória, onde houve integral deferimento, pela mencionada decisão de fls. 51/52, do seu pedido de liminar formulado “para o fim de trancar os atos expropriatórios dos processos”, tanto o de execução quanto o de cumprimento da sentença homologatória da desistência dos embargos de terceiro.
Conclui dizendo que “postulou a restituição dos valores constritos, pois provenientes da atividade rural por ele desenvolvida e necessários à quitação parcial de compromisso financeiro”, mas o MM. Juiz indeferiu o pedido.
Afirma que, tendo o MM. Juiz deferido o pedido de suspensão da tramitação daqueles dois processos (execução e cumprimento de sentença nos embargos de terceiro), “a manutenção da contrição é medida demais gravosa”, seja porque a execução ajuizada por Manoel contra Nadilson já está garantia justamente penhora de imóvel que gerou a oposição dos Embargos de Terceiro, ou ainda porque “viciada a manifestação de desistência da ação (e) nulos todos os atos posteriores”, restando, pois, “prejudicada a exequibilidade do título executivo (sentença homologatória)”.
Discorrendo longamente sobre a falta de outorga de poderes especiais ao advogado desistente e sobre a imperativa anulação da sentença exequenda, pede reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida “a ausência de carga suficiente de executividade na sentença de homologatória (...), a luz da decisão liminar proferida nesta ação”, e, consequentemente, seja ordenada “a restituição dos valores constritos, bem como a suspensão e o impedimento de qualquer outra medida constritiva via BACENJUD até final deslinde daquele feito” (cf. Id. no 57908460 - pág. 1/10).
É a suma.
D E C I D O
Não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e determino apenas a intimação dos agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator